Tribunal: TJES
Processo: 5014667-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014667-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLAS AZEVEDO SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014667-20.2024.8.08.0048

Origem
: WALLAS AZEVEDO SANTOS

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
: WALLAS AZEVEDO SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA VINCULADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a instituição financeira ré, em 16/12/2023, contrato de financiamento do veículo MARCA FORD, MODELO KA SE PLUS 4PORTAS, ANO 2017. Contudo, relata que, após ter realizado reclamação junto ao PROCON Estadual, foi constatada a existência de cobranças indevidas inseridas no contrato, a saber: a) Seguro – R$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais); b) Tarifa de Cadastro – R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais); c) Tarifa de Avaliação do Bem – R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais; d) Registro de Contrato – R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Outrossim, requer: a) Seja declarada a ilegalidade das cobranças realizadas pelo Banco Requerido a título das rubricas questionadas; b) Seja a ré condenada à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados com incidência dos juros contratuais estabelecidos; c) Alternativamente, seja realizada a adequação contratual, restabelecendo o valor das parcelas do contrato sem a inclusão das rubricas objurgadas; d) Seja a ré condenada a indenizar o autor, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

1.1. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido do autor, declarando tão somente a abusividade da cobrança de seguro proteção financeira, determinando sua restituição de forma simples. Irresignado, o Banco réu interpôs recurso inominado, para seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é abusiva a cobrança de seguro proteção financeira vinculada a contrato de financiamento de veículo, sem opção efetiva de escolha da seguradora pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, que veda a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha. Cito tema
in verbis: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

3.1. Na hipótese dos autos, conforme bem delimitado pelo magistrado sentenciante, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

3.2. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma simples à parte postulante a quantia gravada como seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, Tema 972, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)